Tribunal: TJBA
Processo: 8011524-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011524-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERONILDA SANTOS DA FONSECA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. FORMULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8011524-88.2023.8.05.0080
em que é apelante
ERONILDA SANTOS DA FONSECA
e em que é apelada a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça